Tribunal: TJES
Processo: 0000575-14.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000575-14.2022.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IAGO DOS SANTOS e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000575-14.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IAGO DOS SANTOS, ALEXANDRO DE JESUS RIBEIRO, ÉLICA GOMES MILIOLI, ELISANGELA APARECIDA GOMES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SAMIR LEAL DA CONCEICAO - ES21770-A
Advogado do(a) APELANTE: SAMIR LEAL DA CONCEICAO - ES21770-A
Advogado do(a) APELANTE: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A
Advogado do(a) APELANTE: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade. 2. Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação. Recursos parcialmente providos.

21 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000575-14.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IAGO DOS SANTOS, ALEXANDRO DE JESUS RIBEIRO, ÉLICA GOMES MILIOLI, ELISANGELA APARECIDA GOMES MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SAMIR LEAL DA CONCEICAO - ES21770-A
Advogado do(a) APELANTE: SAMIR LEAL DA CONCEICAO - ES21770-A
Advogado do(a) APELANTE: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A
Advogado do(a) APELANTE: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Noticia o incluso Inquérito Policial em epigrafe que, no dia 12 de agosto de 2022, por volta das 08h e 10h45, na Rua Antônio Brandão, próximo à quadra, Bairro Santo Antônio, nesta Cidade e Comarca, os Denunciados foram autuados em flagrante delito por venderem e guardarem drogas destinadas à venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por estarem associados, de forma permanente e estável, para o fim de praticar o crime o crime de tráfico de drogas, bem como por possuírem e ocultarem munições e arma de fogo de uso restrito.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, após o patrulhamento da polícia, agentes da lei receberam informações sobre um grupo de pessoas que estaria no alto do Morro Santo Antônio comercializando drogas e portando arma de fogo.

A partir das informações, os agentes da lei se dirigiram ao endereço acima mencionado, em patrulhamento a pé, devido à geografia atípica do bairro (morros, becos e vielas), oportunidade em que avistaram o Denunciado IAGO DOS SANTOS, que tentou se evadir do local, vindo a cair e sofrer pequenas escoriações, sendo alcançado e detido junto com as Denunciadas ÉLICA e ELISANGELA dentro do quintal de uma residência pertencente à avó das Denunciadas, Sra. Maria da Penha Gomes.

No ato, fora realizada a abordagem policial, sendo empreendida busca pessoal, diante do estado flagrancial, momento em que foi localizada uma chave com o Denunciado IAGO DOS SANTOS, que confessou ser de um cômodo da casa que estava trancado, sendo encontrado em seu interior o dinheiro da venda dos entorpecentes no valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), 03 (três) pinos de cocaína, 01 (uma) pedra de crack, 01 (uma) bucha de maconha e um carregador de metralhadora, calibre 380 municiado com 23 munições, conforme Auto de Apreensão (fl. 108) e Auto de Constatação Provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 110).

Durante a realização da diligência, o Denunciado IAGO DOS SANTOS confessou ter matado o indivíduo conhecido como Rafael Zambi na data de 09/08/2022, com a utilização de uma faca, oportunidade em que declarou que o seu comparsa Alexandro estaria com uma metralhadora.

De posse dessa informação, os agentes da lei localizaram e abordaram o Denunciado ALEXANDRO, que confessou ter escondido a arma no meio do mato, próximos às bananeiras, a pedido de IAGO. Na ocasião, o Denunciado guiou os policiais até o local, momento em que foi encontrada a arma de fogo, da espécie metralhadora, calibre .380 ACP, 1 cano, de fabricação caseira, número da série ilegível, bem como um carregador, municiado com 23 munições, conforme Auto de Apreensão (fl. 108).

Ressai dos autos que o Denunciado ALEXANDRO confessou em sede policial (fl. 94) que estava vendendo drogas na cidade, mediante a administração e comando do Denunciado IAGO.

Além disso, infere-se do depoimento do Denunciado IAGO (f. 82/83) que o mesmo estava comandando o tráfico de entorpecentes nesta cidade há cerca de 20 (vinte) dias, sendo a droga trazida do município de Serra/ES para venda em Rio Novo do Sul.

Ademais, do depoimento da Denunciada ÉLICA GOMES MILIOLI (fl. 87), namorada do Denunciado Alexandre, depreende-se que ela vendeu 06 (seis) cargas da substância entorpecente conhecida como "crack" a pedido do Denunciado IAGO por duas noites, tendo recebido a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) por cada carga (porção de 14 pedras), perfazendo o montante de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).

Extrai-se, ainda, do depoimento da Denunciada ELISANGELA (fis. 16/17) que a mesma também vendeu drogas a pedido do Denunciado IAGO, tendo recebido o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) com sua atividade ilícita.

Constatou-se que os Denunciados estavam associados de forma permanente e estável para a comercialização de drogas, utilizando-se o Denunciado IAGO da residência da avó das Denunciadas Élica e Elisangela para se esconder, bem como guardar substâncias entorpecentes e o dinheiro arrecado com a comercialização ilegal dos entorpecentes, ao passo que o Denunciado ALEXANDRO, além de realizar o comércio das drogas, guardava a arma de fogo utilizada para a manutenção e fortalecimento das atividades ilícitas.

Vislumbra-se, outrossim, a incidência da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/06, in casu, o tráfico de drogas e associação para o tráfico foi praticado com emprego de arma de fogo, conforme narram os autos.

Consta o Auto de Constatação Provisório de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 111), atestando que foi acionado o sistema mecânico por 03 vezes e funcionou perfeitamente, constatando assim, que a arma apreendida é capaz de ofender a integridade física das pessoas, bem como o Auto de Constatação Provisório de Substâncias Entorpecentes (fl. 110), atestando que as drogas apreendidas se trata de substância semelhante a entorpecente, capaz de causa dependência física e psíquica a quem dela faz uso.

A materialidade e os indícios de autoria restaram comprovados pelos BU n° 48594983 e n° 48593850, Oitiva dos Policiais Militares, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Eficiência de Arma de Fogo, Auto de Constatação Provisório de Substâncias Entorpecentes, e demais elementos informativos constantes do presente Procedimento Investigativo.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE.

As defesas buscam a absolvição dos apelantes por ausência de provas.

Ao me debruçar sobre os autos, não vejo motivos para acolher a tese defensiva.

A autoria e materialidade dos fatos restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico de fls. 187/188, laudo de constatação de eficiência de arma de fogo de fls.190/193.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“[...] Que as acusadas possuem passagens policiais por tráfico de drogas; Que as acusadas apoiam e dão suporte aos traficantes que vem de fora; Que as acusadas são netas da dona Penha; Que os acusados vieram da região da Grande Vitória; Que Os acusados estariam envolvidos na morte do RAFAEL; Que ALEXANDRO é namorado de ELISANGELA; Que IAGO é namorado de ELICA; Que a motivação do crime de RAFAEL seria por causa do tráfico de droga; Que a operação era para prender ELICA que estava foragida; Que a metralhadora estava escondida na casa da dona Penha e as munições estavam na bananeira; Que IAGO apontou o local em que a metralhadora estava; havia mais pessoas envolvidas na associação para o tráfico, mas que ainda não foram presas [...]” (Depoimento do Policial Civil Gilmar Pires, em juízo).

“[...] Que conhece as acusadas, mas não conhecia os réus, pois ambos são de outra cidade; Que as acusadas são envolvidas no tráfico de drogas, sendo que a ré ELICA estava foragida do sistema prisional; Que existem mais pessoas da família das acusadas envolvidas no tráfico de drogas; Que os traficantes que vem de fora ficam na residência da família das acusadas; Que RAFAEL ZAMBI foi morto por disputa pelo comércio de drogas local; Que no momento da apreensão, IAGO confessou a prática do homicídio de RAFAEL; Que as drogas e uma metralhadora foram encontradas na casa de dona Penha, local em que IAGO estava; Que os acusados confessaram que traficavam drogas no bairro Santo Antônio; Que não há dúvidas de que os réus estavam associados para a prática da traficância; Que IAGO veio de Vitória/ES para assumir o tráfico de droga nesta cidade [...]” (depoimento do Policial Militar Felipe da Silva Souza, em juízo).

“[...] Que as acusadas são conhecidas pelo tráfico de drogas; Que as acusadas possuem envolvimento no tráfico de drogas; Que DANDARA possuía envolvimento com RAFAEL ZAMBI; Que a família das acusadas possuem envolvimento em diversos crimes nesta cidade; Que as acusados possuíam um quarto na casa de Dona Penha, local em que as drogas e a metralhadora foram apreendidas; Que IAGO era traficante de drogas em Vitoria/ES; Que IAGO veio de Vitória para assumir a tráfico em Rio Novo do Sul/ES; Que a casa em que foram apreendidas as drogas dinheiro e a metralhadora era de dona Penha; Que os acusados estavam envolvidos no tráfico de drogas [...]” (depoimento do Policial Civil Maurilio Pimenta Carvalho, em juízo).

Desse modo, resta inconteste o envolvimento dos apelantes nos crimes apontados, não havendo motivos para acolher o pedido absolutório, em especial diante do vasto conjunto probatório que atesta a autoria dos acusados.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A) QUANTO AOS RÉUS IAGO DOS SANTOS E ALEXANDRO DE JESUS RIBEIRO.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, não verifico qualquer ilegalidade na pena imposta aos apelantes.

Verifica-se que o magistrado de primeira instância, ao fixar a pena dos acusados, observou estritamente o disposto no art. 59 do CP e art. 68 do CP.

Não vejo como reconhecer a atenuante da confissão espontânea, uma vez que não houve confissão expressa dos acusados, quanto à prática dos crimes que lhes foram imputados.

Ao contrário do que sustenta a defesa, não houve reconhecimento concomitante da causa de aumento do emprego de arma no tráfico de drogas e do crime de porte ilegal de arma.

Muito pelo contrário. O magistrado de primeira instância deixou de reconhecer a causa de aumento, para condenar os apelantes pela prática do crime de porte ilegal de arma, não havendo que se falar em
bis in idem.

Assim, mantenho a pena tal como fixada na sentença de primeira instância.

B) QUANTO ÀS RÉS ÉLICA GOMES MILIOLI E ELISANGELA APARECIDA GOMES MARTINS.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, não verifico qualquer ilegalidade na pena imposta às apelantes.

Verifico que o magistrado de primeira instância, ao fixar a pena das acusadas, observou estritamente o disposto no art. 59 do CP e art. 68 do CP.

Também não vejo como acolher o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, eis que não houve confissão inequívoca das rés, quanto à prática dos crimes que lhes foram imputados.

Portanto, mantenho a pena tal como fixada na sentença de primeira instância.

Por fim, pugnam as defesas pelo arbitramento de honorários advocatícios.

A fim de arbitrar tal valor, destaco a seguinte notícia publicada em importante meio de comunicação capixaba:

“Governo do Estado amplia gastos com advogados dativos: O governo do Estado tem justificado falta de recursos para investir na reestruturação da Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES), que tem tido seu orçamento reduzido ao longo dos anos e recebe a pior remuneração entre os profissionais do País. No entanto, os gastos com advogados dativos, utilizados quando não há a presença dos defensores púbicos, continua a todo vapor. Segundo estimativas das entidades de classe dos defensores, em 2017, foram gastos R$ 12 milhões com dativos, o dobro do que foi pago em 2016.

Recentemente, o 9º Juizado Especial Cível de Vitória publicou edital abrindo inscrições para advogados dativos. Em seu despacho, o juiz Leonardo Alvarenga da Fonseca justificou a contratação mencionando a ausência de defensores estaduais. Há, no entanto, cerca de 100 profissionais já aprovados em concurso, aguardando nomeação.

O magistrado também citou a resolução nº 05/2018, da Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), que regulamentou a nomeação de dativos em processos do Poder Judiciário do Estado, legislação editada após denúncias da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Espírito Santo (OAB-ES).

Segundo a Ordem, profissionais com parentesco com magistrados estavam sendo beneficiados nas nomeações. Em outubro de 2017, por exemplo, a Ordem questionou o favorecimento de filhos de juízes. A denúncia apontou irregularidades em Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana – locais em que alguns dativos chegaram a ser nomeados em mais de 120 ações num período de um ano.

A denúncia da OAB-ES mostrou que, dos 716 advogados nomeados como dativos entre janeiro de 2016 e junho de 2017 para atuar na Grande Vitória, apenas 40 receberam mais da metade dos R$ 4,38 milhões. Essa minoria recebeu valores entre R$ 27 mil e R$ 97 mil.

O documento, assinado pelo presidente do TJES, desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, prevê a publicação de um edital de seleção por três dias consecutivos no Diário da Justiça e afixado em local de destaque na secretaria da unidade judiciária, para que todos os interessados possam se inscrever. Além disso, cada unidade deverá formar, semestralmente, lista própria obedecendo ordem crescente de envio da inscrição. Após ser nomeado para atuar como dativo em processo, o advogado será direcionado ao final da lista.

Associação

A Associação dos Defensores Públicos do Espírito Santo (Adepes), entidade representativa de defensores públicos no Estado, vem se posicionando contra o excessivo gasto com a advocacia dativa. Segundo a entidade, dados da Secretaria Estadual de Fazenda indicam que, no ano de 2015, foram gastos R$ 5,4 milhões e, em 2016, R$ 6 milhões, o que chegou a R$ 12 milhões em 2017.

Já o orçamento da Defensoria Pública do Estado foi reduzido em R$ 4 milhões de 2016 para 2017. A Adepes destacou ainda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que reitera o absurdo de resolver a falta de defensor público com advogado dativo.

Um projeto de lei que ampliaria o orçamento da DPES e aumentaria os salários dos profissionais chegou a ser enviado para a Assembleia Legislativa, mas continua parado na Casa. A categoria, com apoio dos movimentos sociais, tem realizado uma séria de manifestações, incluindo audiências públicas para conscientizar a população sobre o importante trabalho dos defensores, sobretudo em função dos menos favorecidos.

Já a comissão dos aprovados no último concurso da Defensoria Estadual ressalta que o déficit de defensores no Espírito Santo só favorece o descumprimento da Emenda Constitucional 80/2014, que determina a presença de defensores em todas as comarcas do Estado. Hoje, apenas 26 dos 78 municípios capixabas contam com a presença da Defensoria.

A comissão enfatiza que o gasto com advogados dativos prejudica os cofres públicos e o atendimento extrajudicial que é prestado à população carente, uma vez que os dativos cumprem apenas um ato do processo, e reitera que o número de aprovados no último concurso é suficiente para suprir o déficit de profissionais da Defensoria.”.
http://seculodiario.com.br/38956/9/governo-do-estado-continua-ampliando-gastos-com-advogados-dativos

Ainda, relato fato que chega ser triste, a defesa do Estado em pedir a fixação de 150,00 de honorários advocatícios, como li há poucos dias em outro processo, o que seria indigno com a classe dos advogados.

E prossegue muitas das vezes a defesa do Estado citando a baixa remuneração dos Defensores Públicos para requerer que os honorários sejam fixados também de modo irrisório.

Todavia, não há o que ser feito. As partes não podem ficar desassistidas, e o advogado não pode ficar sem remuneração.

Somado a isso, é consabido que, na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente, ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Dessa forma, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional da advogada dativa nomeada, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandada.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado.

Ao assumirem tais nomeações, os dativos ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente, das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo, pela atuação, neste grau de jurisdição, em favor da dra. Elcinéia Roza Macedo, OAB/ES nº 30.592 e do Dr. Samir Leal da Conceição, OAB/ES nº 21.770 , o valor total de R$ 1200,00 (mil e duzentos reais) a título de honorários advocatícios para cada um.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas no que tange à fixação de honorários advocatícios.

É como voto.

21 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.